Tribunal: TJES
Processo: 5000253-07.2020.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000253-07.2020.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA SUILA PAULA DO NASCIMENTO BARROS
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5000253-07.2020.8.08.0032

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: MARIA SUILA PAULA DO NASCIMENTO.

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. EQUÍVOCO NA MEDIÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA DECLARAR INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E SUSTAÇÃO DE PROTESTO. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS). NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RECURSO APRESENTADO PELA EDP, EM QUE SUSCITA INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA CAUSA. NO MÉRITO, ALEGA A LEGALIDADE DAS COBRANÇAS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

Em síntese, aduz a parte autora que foi surpresada com cobrança exorbitante em sua unidade de registro de consumo de energia, recebendo cobrança no valor de R$ 655,91 (seiscentos e cinquenta e cinco reais, e noventa e um centavos), referente ao mês de fevereiro de 2020.

Relata, ainda, que suas faturas comumente alcançavam montantes inferiores, e que não houve qualquer utilização diferenciada durante o mês de fevereiro de 2020.

Em razão disso, compareceu por diversas vezes à agência da concessionária para reclamar dos valores indicados e exigir a sua correção, além de ter realizado reclamação no Procon municipal, porém não obteve êxito. Por conta do inadimplemento das faturas, teve o seu nome protestado pela recorrente.

Requereu, liminarmente, a sustação do protesto realizado em seu desfavor, e no mérito, o cancelamento dos débitos e indenizações a título de dano moral.

O juízo de 1° grau julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, afastamento a preliminar de incompetência absoluta dos juizados especiais cíveis, declarando a inexistência dos débitos discutidos nos autos, bem como ratificou a decisão liminar outrora exarada para determinar que a requerida suste o protesto realizado.

Ademais, condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais), e determinou a expedição de ofício ao Cartório competente para baixa definitiva do gravame.

Em sede de embargos aclaratórios opostos pela EDP, o juízo de 1º grau procedeu à correção de erro material acerca do valor da fatura referente ao débito aqui discutido.

Nas razões recursais, a parte recorrente pugna pela concessão de efeito suspensivo recursal. No mérito, argumenta pela legalidade das cobranças realizadas e inexistência de falha na prestação de serviço da recorrente.

Assim, requer a improcedência dos pedidos autorais, inclusive quanto a indenização por danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do montante indenizatório estabelecido pelo juízo sentenciante.

PROJETO DE VOTO

INDEFIRO
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que o art. 43 da Lei 9.099/1995 apenas admite a concessão do duplo efeito (devolutivo e suspensivo) para evitar dano irreparável para a parte recorrente, o que não restou demonstrado neste feito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Inicialmente, destaco que, de acordo com o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, que “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Passo a analisar o presente feito, portanto, sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor.

Após cuidadoso exame dos autos, verifico que a parte recorrente não comprovou, de
forma segura,
a regularidade das cobranças referentes ao consumo de energia elétrica referente ao imóvel da parte autora no mês de fevereiro de 2020, que se encontra explicitamente desproporcional às demais cobranças noticiadas neste feito.

Para ilustrar, vejamos o extrato colacionado pela parte autora em sua petição inicial e pela requerida em sua contestação referente ao ano de 2020: 05/20 – R$ 58,76 (cinquenta e oito reais, e sessenta e seis centavos); 04/20 – R$ 30,13 (trinta reais, e treze centavos); 03/20 – R$ 48,78 (quarenta e oito reais e setenta e oito centavos);
02/20 – R$ 655,91 (seiscentos e cinquenta e cinco reais, e noventa e um centavos)
; e 01/20 – R$ 30,09 (trinta reais e nove centavos)

Evidente, portanto, a desproporção existente no mês de fevereiro de 2020 na cobrança da parte autora pelo consumo de energia elétrica.

Ocorre que, apesar das inúmeras tentativas de revisão desses valores noticiados pela recorrida, a recorrente fundamentou a regularidade das cobranças tão somente pela justificativa presente em relatório de atendimento ao consumidor em que foi atestado que a possível razão para o valor desproporcional seria do fato de sua instalação elétrica atender um salão de beleza e outras três lojas na localidade. Ainda, nas razões apresentadas, veiculou-se a possibilidade de ser a desproporção decorrente de curto-circuito no sistema elétrico, sem proceder à efetiva comprovação desse fato.

Tal situação indica que a concessionária não se desincumbiu de seu ônus comprobatório, para atestar a regularidade das cobranças.

Nesse sentido, ressalto os seguintes julgamentos do e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que fixaram o entendimento de que a regularidade de variações desproporcionais de medições de consumo de energia elétrica constitui matéria a ser comprovada pela concessionária, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUMENTO EXPRESSIVO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA QUE NÃO COMPROVOU A REGULARIDADE DAS MEDIÇÕES. ÔNUS QUE LHE COMPETIA. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Sabe-se que a responsabilidade das concessionárias de serviço público por danos causados a terceiros por falha na prestação de serviços é objetiva, consoante previsão do Art. 37, § 6º, da Constituição Federal. 2. Para lograr êxito em sua demanda indenizatória, cabe a parte autora demonstrar os danos experimentados e o nexo causal entre eles e o ato imputado à concessionária de serviço público, a qual, por sua vez, deve comprovar que inexistiu defeito no serviço prestado, ou, ainda, ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou terceiro, ou mesmo a existência de caso fortuito ou força maior.
3. Hipótese em que o consumo de energia da parte autora sofreu um aumento de 900% (novecentos por cento) em relação aos meses anteriores, sem que a concessionária de energia elétrica comprovasse a regularidade do referido aumento, ônus que lhe competia, por força da inversão do ônus da prova determinada. 4. A concessionária se limitou a colacionar telas dos seus sistemas internos, as quais, por si só, não são suficientes para comprovar a regularidade da medição, a qual poderia ter sido comprovada pela realização de prova pericial, contudo, a EDP postulou expressamente pelo julgamento antecipado da lide, não se desincumbindo, assim, do seu ônus
. 5. Não fora declarada a inexigibilidade dos débitos da parte autora, considerando que a sentença determinou expressamente a obrigação do autor de "pagar o valor médio apurado nos últimos 03 (três) meses anteriores as faturas consideradas excedentes". 6. Ante o desprovimento do recurso, com fulcro no Art. 85, §11, do CPC, majora-se os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da condenação. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0000642-06.2018.8.08.0046; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 23/11/2021; DJES 07/12/2021)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Inversão do ônus da prova. Concessionária de serviço público. Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço publico. Nexo de causalidade demonstrado. Variação do consumo de forma desproporcional comprovado. Recurso conhecido e desprovido. I) Invertido o ônus da prova, caberia à recorrente comprovar o gasto dos valores cobrados do recorrido a título de consumo de energia elétrica, o que não ocorreu.
II) a recorrente não conseguiu comprovar o nexo causal entre a conduta do recorrido e a alteração do consumo de energia elétrica, eis que é possível verificar nos documentos de fls. 66/125 que o consumidor realizou diversas reclamações, na medida em que o consumo mensal na ordem de cerca de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), ex vi da documentação de fls. 89/93, inexplicavelmente, saltou para a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) mensais, conforme revelam as faturas de fls. 94/97, retornando, em seguida, ao montante costumeiramente gasto, a teor da fatura de fl. 98, elevando-se no mês seguinte para R$ 11.528,00 (onze mil e quinhentos e vinte e oito reais). III) a evidente variação do consumo de forma desproporcional confere verossimilhança as alegações do consumidor. Precedentes deste egrégio tribunal de justiça
. IV) a recorrida não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, tampouco formulou pedido alternativo de valores diversos daqueles cobrados inicialmente, ensejando a improcedência do pleito exordial de cobrança. V) recurso conhecido e desprovido. Sucumbência majorada. (TJES; AC 0111947-44.2011.8.08.0012; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 25/08/2020; DJES 01/10/2020)

Tanto é que no caso dos autos, a sentença impugnada consignou que:

Decerto, ao analisar a questão trazida a este Juízo, verifica-se que em momento algum a empresa reclamada que ordenou a inserção do gravame, faz prova ou fornece substrato que afaste as pretensões autorais. A ré não se desincumbiu de demonstrar, quando podia e devia fazê-lo, o fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do reclamante, nos termos da lei processual, comprovando a exigibilidade do débito discutido. Ao revés, limita-se a reproduzir cópias de consulta a seus sistemas informatizados, as quais possuem eficácia probante mitigada, qualificando-se como elementos produzidos ao arrepio do contraditório
.

De um lado, verifica-se que o tecido argumentativo da contestação sinaliza que a fatura reflete o consumo de energia elétrica no mês de referência, tal seja, 02/2020, registrando: “considerando a leitura apontada de 7.680,00, realizada pelo Leiturista, houve o faturamento do consumo da instalação, não havendo o que falar em qualquer irregularidade”.

De outro giro, nota-se que em contato administrativo com a concessionaria, quando da realização de tratativas no âmbito do PROCON, a justificativa apresentada por prepostos da empresa ré pautou-se na alegação de que “o valor cobrado na fatura de fevereiro de 2.020 é referente ao consumo acumulado de um ano, em que a consumidora utilizou apenas o consumo mínimo, de modo que a cobrança é devida”.

À sombra do exposto, a meu sentir, o princípio da informação não foi atendido em sua integralidade pela EDP. Seja pelo fato de, unilateralmente, proceder à verificação/análise da unidade consumidora, seja pela patente nebulosidade quanto à justificativa para a apuração final. Por óbvio, ainda que se configurasse débito pretérito devido, o modo como foi cobrado, de forma única, atenta contra a proporcionalidade e, novamente, ao dever de informar.

Desse modo, a reclamada não delineou a devida justificativa, seu ônus processual, para a a apuração do valor tido como devido e posterior solicitação de restrição creditícia, mercê ainda da generalidade e abstração da tese defensiva.

Desse modo, entendo que resta configurada a falha na prestação dos serviços, uma vez que a variação desproporcional nas medições de consumo de energia elétrica da parte autora não foram justificadas pelo recorrente, em claro prejuízo à recorrida.

Soma-se a isso que a documentação acostada nos autos pela recorrente não é suficiente para constatar a legalidade dos débitos aqui discutidos, de modo que “a desproporção entre o consumo de energia em meses subsequentes com a cobrança de valor excessivo, confere verossimilhança às alegações do autor, autorizando o deferimento de suspensão da cobrança das faturas de valor exorbitante” (TJ-ES; AI 0011726-03.2015.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 31/08/2015; DJES 04/09/2015).

Evidente, portanto, a prática abusiva praticada pelo recorrente, sendo necessária a manutenção da r. sentença do juízo de primeiro grau.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a tear do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Os prejuízos extrapatrimoniais discutidos neste feito foram devidamente identificados, uma vez que “Para além da cobrança indevida - conforme aqui já consignado -, verifico que houve a indevida negativação do nome do requerente em cadastro de proteção ao crédito (espelhos às fls. 14/17), o que, por si só, já autoriza a condenação da apelante ao pagamento da citada indenização, na medida em que se trata de dano moral
in re ipsa
” (TJES; AC 0014273-25.2018.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 08/02/2022; DJES 30/03/2022).

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

Vitória/ES, 13 de novembro de 2023.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 27 de novembro de 2023.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)